Tribunal: TJDFT
Processo: 0717564-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. IAC 14/STJ.
1. Quando se trata de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é devida a inclusão da União no polo passivo da demanda. Inteligência do IAC 14/STJ.
2. Eleito o Distrito Federal como responsável pelo fornecimento do fármaco prescrito ao cidadão, a Justiça Estadual é a competente para processar e julgar a demanda.
3. Recurso não provido.